Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0705783-45.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUAN PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES